Tribunal: STF
Processo: AI 145079
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-02-25
Data de publicação: 1997-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA
A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÃO A SER AFERIDA A PARTIR DA
INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
A violação à norma constitucional, capaz de viabilizar a
instância extraordinária, há de ser direta e frontal e não aquela
que demandaria, antes, o exame das normas ordinárias.
Agravo regimental a que se nega provimento.